Tribunal: TJPA
Processo: 0812099-31.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812099-31.2025.8.14.0000

REQUERENTE: EMANUEL DE FREITAS SILVA

REQUERIDO: VARA CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA PENA. REVISÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

EMANUEL DE FREITAS SILVA propôs REVISÃO CRIMINAL contra a decisão condenatória proferida pela Vara de Entorpecente e Crime Organizado de Belém (também referida como Vara de Entorpecentes e Combate à Organização Criminosa de Belém). Foi condenado à pena definitiva de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 564 (quinhentos e sessenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) e artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

A cassação da sentença condenatória e consequente absolvição, alegando que não cometeu o crime de tráfico de drogas, mas sim que consumia a droga e é usuário, conforme demonstrado nos autos.

2.2.

Alternativamente, o redimensionamento da pena
, para que a pena seja fixada no mínimo legal.

III.

Razões de decidir

3.

O pleito de
absolvição/reapreciação do conjunto probatório não se destina à reapreciação de provas já exaustivamente examinadas
pelo juízo de primeiro grau e pela Turma de Direito Penal em sede de apelação. O pedido revisional, neste ponto, baseia-se nos mesmos argumentos aduzidos anteriormente, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal para tal fim.

4.

No que tange ao
pedido alternativo de reforma da pena (dosimetria)
, a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e das consequências do crime foi fundamentada de forma inidônea, merecendo reparos e a consequente reforma da pena.

IV.

Dispositivo e Tese

5.

Revisão Criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de Julgamento:
Em sede de Revisão Criminal, embora não se admita a mera reapreciação do conjunto probatório exaustivamente analisado em instâncias anteriores, é cabível o redimensionamento da dosimetria da pena quando a valoração negativa de circunstância judicial, como a culpabilidade, é genérica e desprovida de fundamentação concreta em elementos objetivos extraídos da instrução processual, caracterizando ilegalidade na individualização da pena e afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Dispositivo relevante citado:
art. 59 do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal
,
para r
ejeitar o pedido de absolvição
, e r
eformar a dosimetria da pena
, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, e, em consequência r
eduzir a pena definitiva
imposta ao Revisionando para
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além de
617 (seiscentos e dezessete) dias-multa, fixando o regime inicial de cumprimento da pena como o semiaberto,
nos termos do voto do relator.

nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora _______________.

Belém/PA, 24 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0812099-31.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

REQUERENTE: EMANUEL DE FREITAS SILVA

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMANUEL DE FREITAS SILVA, representado por seu advogado Dr. RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE, propôs REVISÃO CRIMINAL contra a decisão condenatória proferida pela Vara de Entorpecente e Crime Organizado de Belém (também referida como Vara de Entorpecentes e Combate à Organização Criminosa de Belém). O processo originário é o de número 0800723–39.2021.814.0501.

Emanuel de Freitas Silva foi denunciado em 09 de setembro de 2020 e condenado pela Vara de Entorpecente e Crime Organizado de Belém pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) e artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003. A pena definitiva imposta foi de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 564 (quinhentos e sessenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Houve apelação, sendo o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, sob relatoria da Desa. Vânia Silveira.

A presente Revisão Criminal foi proposta com fulcro nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal.

O requerente busca:

• A cassação da sentença condenatória e a consequente absolvição, alegando que não cometeu o crime de tráfico (art. 33 da Lei de Drogas), mas sim que consumia a droga e é usuário, não traficante, conforme demonstrado nos autos.

• Alternativamente, requer o redimensionamento da pena, buscando a diminuição da pena devido a uma suposta dupla majoração ou que a dosimetria da pena seja fixada no mínimo legal.

Em manifestação, a 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, representada pelo Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, apresentou seu parecer pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da revisão criminal.

Os autos vieram à minha relatoria

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Inicialmente,
defiro os benefícios da justiça gratuita
, conforme requerido.

A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, de caráter desconstitutivo e excepcional, que permite a reanálise de sentença penal condenatória transitada em julgado. Preenchidos os requisitos formais e materiais, como o trânsito em julgado da condenação e a fundamentação nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, a presente Revisão Criminal deve ser conhecida.

1.

Do pedido de absolvição

O Requerente insiste na tese de que não cometeu o crime de tráfico de drogas, alegando ser mero usuário. Contudo, cumpre ressaltar que a Revisão Criminal, por sua própria natureza e finalidade,
não se presta a atuar como uma segunda apelação
. Sua excepcionalidade exige a demonstração de erro técnico ou de injusta condenação, baseada em provas novas ou na contrariedade manifesta da sentença ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Neste caso, a alegação de que não restou caracterizado o tráfico de drogas e que o Revisionando seria apenas usuário
implica na reanálise exaustiva do conjunto probatório
já debatido e valorado nas instâncias ordinárias. Conforme os autos, a condenação foi fundamentada em elementos robustos, como o auto de prisão em flagrante, a apreensão da droga, o laudo pericial, a confissão do acusado e as provas testemunhais, todos submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. O conjunto probatório foi minuciosamente examinado pelo magistrado de primeiro grau e, posteriormente, pela Egrégia 1ª Turma de Direito Penal em sede de apelação, que mantiveram a condenação por
haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
.

Permitir a mera reapreciação de provas que já foram amplamente analisadas implicaria em desvirtuar o instituto da Revisão Criminal
, transformando-o em um recurso ordinário sem prazo, o que é vedado pela jurisprudência pacífica de nossos Tribunais.

Desta forma,
afasto a tese de absolvição
, por entender que a Revisão Criminal não se constitui via adequada para revolver o acervo fático-probatório já consolidado e exaurido nas vias recursais ordinárias.

2.

Da reforma da pena

O Revisionando alega que a dosimetria da pena foi equivocada, especialmente no que tange à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, as quais teriam elevado indevidamente sua pena-base.

A individualização da pena, em sua primeira fase, requer a análise minuciosa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. É fundamental que a valoração dessas circunstâncias seja concretamente fundamentada em elementos que extrapolem o próprio tipo penal, evitando argumentação genérica ou inerente ao crime.

Analisando o caso concreto, entendo que:

•
Da Culpabilidade
: A culpabilidade, entendida como o grau de censurabilidade da conduta, deve ser valorada com base em elementos específicos que demonstrem uma maior reprovabilidade da ação do agente, para além do que já é intrínseco ao tipo penal. A mera alusão à potencial consciência da ilicitude ou outros termos genéricos não se mostra suficiente para justificar a exasperação da pena-base. Portanto,
reconheço que a valoração negativa da culpabilidade foi indevida
, por se dar de forma genérica e sem respaldo em elementos concretos que a justificassem, devendo ser afastada para o cálculo da pena-base.

•
Das Consequências do Crime
: A diretriz para este
voto
é que também esta circunstância foi equivocadamente considerada por ser inerente ao tipo penal de tráfico. As consequências do crime, para justificar a exasperação da pena-base, devem exceder o que é esperado do delito praticado. Assim, em observância à diretriz estabelecida para esta deliberação,
também considero equivocada a valoração negativa das consequências do crime
, devendo ser afastada para o cálculo da pena-base, pois o alto poder viciante da droga não é capaz de exasperar a pena além do mínimo legal.

Com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, impõe-se a revisão da dosimetria da pena. Procedo, então, ao
redimensionamento das penas
para os crimes imputados ao Revisionando:

a) Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)

1.
Primeira Fase (Pena-Base)
: Diante da neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, e considerando que as demais circunstâncias judiciais são favoráveis ou neutras (conforme entendimento exarado em precedente judicial similar citado pelo Revisionando),
fixo a pena-base no mínimo legal
, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2.
Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)
: Reconheço a existência de circunstância atenuante em favor do Revisionando, em virtude da confissão. Contudo, em estrita observância ao entendimento consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que veda a fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes,
mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

3.
Terceira Fase (Causas de Aumento e Diminuição)
: Mantenho a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, no patamar de
1/6 (um sexto)
, conforme a sentença.

Pena de reclusão
: 5 anos (60 meses) - (1/6 de 60 meses) = 60 - 10 =
50 meses, ou seja, 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Pena de multa
: 500 dias-multa - (1/6 de 500 dias-multa) = 500 - 83,33 =
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

b) Crime de Posse/Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (Art. 16 da Lei n.º 10.826/2003)

1.
Primeira Fase (Pena-Base)
: Com o afastamento das valorações negativas da culpabilidade e das consequências, fixo a pena-base no
mínimo legal
, qual seja,
03 (três) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
.

2.
Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)
: Pela mesma razão exposta para o crime de tráfico de drogas, e em respeito à Súmula 231 do STJ,
mantenho a pena em 03 (três) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
.

3.
Terceira Fase (Causas de Aumento e Diminuição)
: Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas. Assim, a pena permanece em
03 (três) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
.

c) Concurso Material de Crimes

Considerando que as penas pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma foram aplicadas em concurso material, somam-se as penas privativas de liberdade e as penas de multa.

•
Pena privativa de liberdade definitiva
: 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão (tráfico) + 03 (três) anos de reclusão (arma) =
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

•
Pena de multa definitiva
: 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa (tráfico) + 200 (duzentos) dias-multa (arma) =
617 (seiscentos e dezessete) dias-multa
.

d) Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Com a pena definitiva fixada em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e considerando a primariedade do Revisionando,
fixo o regime inicial de cumprimento da pena como sendo o semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Diante de todo o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
da Revisão Criminal interposta por EMANUEL DE FREITAS SILVA e, no mérito, pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
do pedido para:

1.
Rejeitar o pedido de absolvição
, por não se tratar a Revisão Criminal de via adequada para reexame do conjunto fático-probatório já apreciado nas instâncias ordinárias.

2.
Reformar a dosimetria da pena
, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, e, em consequência:

Reduzir a pena definitiva
imposta ao Revisionando para
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além de
617 (seiscentos e dezessete) dias-multa
.

Fixar o regime inicial de cumprimento da pena como o semiaberto
.

É o meu voto.

Belém,
23 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/08/2025